Tribunal: TJBA
Processo: 0505059-73.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505059-73.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO

APELADO: IRACI DA CRUZ SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. SENTENÇA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA UNICAMENTE A REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES, MEDIANTE SIMPLES COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA QUE INDEPENDE DE QUALQUER PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A INDENIZAR A PARTE AUTORA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.º
0505059-73.2016.8.05.0150
, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e
IRACI DA CRUZ SOUZA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER DE AMBOS APELOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA